Tribunal: STF
Processo: HC 185236
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Oséas de Sousa Rodrigues Filho, advogado, em benefício de Maria Ziulan da Costa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.048, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0624615-65.2020.8.06.0000 pelo Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, do Tribunal de Justiça do Ceará.
O caso
    2. A paciente foi presa preventivamente em 22.11.2017 e pronunciada pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    3. Ao argumento de integrar grupo de risco para o novo coronavírus, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 181.772 neste Supremo Tribunal, de minha relatoria, no qual, em 2.3.2020, concedi a “ordem de ofício para novo exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da 1ª Vara de Itapajé/CE, que poderá, em face do quadro fático apresentado, reavaliar e adotar as providências necessárias ao cumprimento da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto à paciente”. Esta a ementa da decisão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA DOENÇA GRAVE. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. PACIENTE FORAGIDA POR DEZESSETE ANOS E RECUSA MEDICAÇÃO. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS ATUAIS E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA”.
    4. Em cumprimento dessa decisão, o juízo de origem concluiu pela manutenção da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar requerida por Maria Ziulan da Costa, em razão da decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia do Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 181.772, a qual negou seguimento ao HC, mas concedeu ordem de ofício para nova análise por este Juízo, a fim de avaliar e adotar as providências necessárias ao cumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. (...)
    Diante disso, sabe-se que o CNJ recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus, reavaliando as prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP (Recomendação nº 62). (...)
    É cediço que o mundo inteiro está imerso talvez em uma das piores crises, até o momento, deste século XXI. Uma crise não apenas de saúde, mas financeira, social, familiar e, agora, prisional. O mundo que usufruía somente das benesses da globalização, passou a ter que suportar os ônus de um planeta totalmente interligado. Com efeito, um vírus propagado inicialmente na China espalhou-se a uma velocidade assustadora para todas as nações.
    Todavia, em momentos de crise, faz-se necessário guardar a cautela, a prudência, a racionalidade. O Conselho Nacional de Justiça, tendo isso em vista, expediu uma Recomendação, a qual deve ser analisada e ponderada diante de cada caso concreto.
    Na situação dos autos, depreende-se que a requerente faz menção ao mesmo quadro de saúde que já possuía antes do atual período extraordinário que se vivencia. Desta forma, a reapreciação do pedido cinge-se a verificar se é premente a necessidade de saída dela do sistema prisional.
    Ora, como bem salientou o Douto Promotor de Justiça, não há nos autos documento emanado do Sistema Prisional Cearense atestando a impossibilidade de permanência da requerente em um dos estabelecimentos situados nos limites do estado. Ademais, como a postulante, outras e outros presos, para não dizer milhares, farão requerimento semelhante, ocasionando mais uma crise no sistema carcerário.
    A resposta para tal "pandemia prisional" é tão só a liberação, ainda que por meio de prisão domiciliar? Certamente não. Ora, para a sociedade livre, a recomendação mais indicada nesse momento, por todas as autoridades de saúde, é o isolamento social, consistindo este em certos países em obrigação, sujeita a sanções.
    Sendo assim e considerando, mais uma vez como bem pontuou o MP, que a população carcerária encontra-se cumprindo a principal medida preventiva da Covid-19, isto é, o isolamento, entendo que este sim é merecedor de maior reforço e rigor, sobretudo com restrição máxima de visitas e intensificação de medidas de higiene. Com isso, preserva-se ao mesmo tempo a saúde da população carcerária e a segurança e vida da população livre.
    Por conseguinte, considerando também, como ressaltou o Ministério Público, que não há informação de que o vírus tenha adentrado o Sistema Prisional desta unidade federativa, entendo temerária a decisão de liberar a requerente apenas em razão de um risco. De fato, sujeitos ao mesmo risco estão todos os povos de todos os continentes, de sorte que não é o retorno prematuro de pessoas encarceradas a medida profilática mais eficaz no combate ao vírus.
    Não se olvide, outrossim, que a liberação indiscriminada de presos além de não lhes garantir imunidade, pode gerar efeito contrário, visto que não se garantirá que permanecerão em isolamento, mesmo quando concedida a prisão domiciliar, isso sem mencionar o risco à segurança pública.
    A par do já exposto, no tocante à prisão ora questionada, esclareço que a requerente evadiu-se do distrito da culpa por mais de 17 (dezessete) anos, sendo localizada e presa em razão de mandado de prisão preventiva em aberto, expedido nos autos da Ação Penal em que responde por duplo homicídio qualificado consumado com um homicídio qualificado tentado, ocorrido no dia 29 de julho de 2000, crimes dos quais são acusados a requerente, em concurso com o marido e filho, e uma quarta pessoa, esta última já submetida a julgamento e condenada. 
    Ao reanalisar os autos, verifica-se que os motivos que ensejaram a prisão preventiva mantêm-se incólumes, inexistindo fato novo capaz de ensejar um juízo diverso do outrora proferido, dada a gravidade dos crimes apurados, somando-se a isso, o comportamento da requerente que, juntamente com os demais acusados, evadiram-se do distrito da culpa, ficando em lugar incerto e não sabido por cerca de dezessete anos, sendo certo que a prisão preventiva faz-se necessária à espécie, como uma forma de impedir que os agentes em liberdade pratiquem atos que visem à obstrução do processo e com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.
    No mais, saliento que a requerente foi pronunciada por dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, encontrando-se a Ação Penal correlata aguardando apreciação de Recurso em Sentido Estrito à sentença de pronúncia interposto pela defesa.
    Ante o exposto, considerando a ausência de ilegalidade na prisão da requerente e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pedido de prisão domiciliar".
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0624615-65.2020.8.06.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente:
    “Como relatado, o impetrante interpôs o presente habeas corpus almejando a soltura da paciente, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, sob o fundamento de que sendo portadora de comorbidades preexistentes, a exemplo de diabetes e hipertensão arterial, se enquadraria no grupo de risco da pandemia COVID-19.
    Analisando tal pleito de revogação, entendo que não assiste razão à impetrante. Isso porque, compulsando a documentação carreada aos autos, verifico que a decisão da Magistrada a quo que denegou o pedido de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ, encontra-se devidamente fundamentada. (…)
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência do suposto constrangimento ilegal, não sendo apresentadas informações novas e seguras de que a requerente se encontra extremamente debilitada.
    Ressalte-se, por oportuno, que para o deferimento do benefício não basta a mera constatação de que o paciente é acometido por doença, é necessário a comprovação de que tal doença, em meio as circunstâncias, pode colocar o paciente em situação de extrema vulnerabilidade.
    In casu, como bem destacado no Parecer Ministerial de 1º grau de jurisdição às fls.115/123, apesar da paciente se encontrar com problemas de saúde, não restou comprovada a condição de extrema debilidade ou de que a Instituição Prisional em que está acolhida não possui condições de tratamento adequado.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ.
    Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris necessário à sua concessão”.
    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 577.048, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.5.2020:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 
    Isso, porque consta da decisão monocrática atacada que inexiste comprovação da extrema debilidade da ora paciente, bem como da impossibilidade de que a assistência médica necessária seja prestada no âmbito do próprio estabelecimento prisional (e-STJ fl. 179). 
    Assim, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. A propósito: (…) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    7. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante pede a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, ao argumento de que “a paciente se encontra com a saúde bastante debilitada e não tem condições de permanecer encarcerada em uma unidade prisional, devendo ser colocada em prisão domiciliar para que possa receber o tratamento adequado, já que onde se encontra não goza de todo o aparato médico necessário ao tratamento de sua enfermidade, sobretudo neste momento delicado em que o mundo inteiro vive uma crise sanitária sem precedentes, acometido pela pandemia de COVID-19”.
    Assevera que “a paciente integra grupo de risco para o coronavírus, e, resta evidenciada nos autos a coação ilegal e a identificação dos pressupostos para a concessão da medida liminar”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto supra, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima expendidos, impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, afastando-se o entendimento firmado pela Súmula 691 do STF, conceder prisão domiciliar à paciente MARIA ZIULAN DA COSTA, tendo em visa que ela é portadora de comorbidades preexistentes, como DIABETES e HIPERTENSÃO ARTERIAL, o que a coloca no grupo de risco da Pandemia de COVID-19, além do forte quadro de depressão que enfrente, tudo nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e em harmonia com a RECOMENDAÇÃO nº 62 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.048, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0624615-65.2020.8.06.0000 pelo Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, do Tribunal de Justiça do Ceará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Ceará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se evidencia na espécie.
    11. Consta dos autos que o Ministério Público denunciou a paciente e corréus pela prática de homicídio qualificado, em 29.7.2000, contra as vítimas Carlos Cesar Barroso Magalhães e José Wilson Barroso Forte Júnior, e por tentativa de homicídio contra a vítima Maxwell Magalhães Caetano.
    Tem-se na decisão de pronúncia:
    “Os autos noticiam que os pronunciados encontram-se presos por força de mandado de prisão preventiva, valendo ressaltar que os mesmos passaram vários anos foragidos da justiça, inclusive, quando do cumprimento do decreto preventivo chegaram a apresentar documentos falsos, com intuito de eximir-se da segregação. 
    Analisando os autos, verificam-se incólumes os motivos que ensejaram a prisão dos agentes. Não há nenhum fato novo capaz de ensejar um juízo diverso do outrora proferido. Com efeito, mantenho a decisão de fls. 521-528 dos que, acatando parecer do Ministério Público, indeferiu o pedido de liberdade provisória dos acusados. 
    Ademais, os argumentos apresentados pelo Parquet para o indeferimento mantem-se inalteradas: os acusados passaram 17 (dezessete) anos foragidos; o caso em tela tem natureza complexa, pois envolve a apuração de vários crimes contra a vida cometidos por diversos agentes em concurso e, no tocante à prisão domiciliar, destacou o Promotor de Justiça que os postulantes não fizeram prova da impossibilidade de se tratarem e medicarem na cadeia. 
    Acrescento, outrossim que, na ocasião da prisão ocorrida em novembro/2017, os requerentes apresentaram documentos falsos, com intuito de eximir-se da segregação; que, no concernente à prisão domiciliar, os acusados Francisco Augusto Costa tem 62 anos e Maria Ziulan da Costa tem 57 anos, de forma que não satisfazem o requisito objetivo para substituição da prisão preventiva pela domiciliar e que, passados mais de 17 (dezessete) anos do cometimento do crime, o mesmo ainda causa comoção na cidade, haja vista o modus operandi, uma vez que resultou na eliminação de dois jovens e na tentativa de eliminação de outro, o qual sobreviveu, porém ficou tetraplégico. 
    Dessa maneira, encontram-se na espécie os fundamentos de decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)
    Logo, mantenho a sua prisão cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei”.
    12. Quanto à alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia da Covid-19, em cumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 181.772, o juízo de origem avaliou a possibilidade de substituição da preventiva por prisão domiciliar, mantendo a custódia prisional de forma fundamentada.
    Trata-se de paciente presa preventivamente pelo crime de duplo homicídio qualificado, que ficou foragida por dezessete anos, a justificar a manutenção da custódia prisional pelo risco concreto de fuga. Ademais, ao indeferir o pedido defensivo, o juízo de origem salientou que “a população carcerária encontra-se cumprindo a principal medida preventiva da Covid-19, isto é, o isolamento, entendo que este sim é merecedor de maior reforço e rigor, sobretudo com restrição máxima de visitas e intensificação de medidas de higiene. Com isso, preserva-se ao mesmo tempo a saúde da população carcerária e a segurança e vida da população livre”.
    Considerando que as medidas de prevenção estão sendo adotadas para evitar o contágio dos presos, é de se aguardar o pronunciamento definitivo das instâncias antecedentes, para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matéria não examinada, sob pena de dupla supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento está pendente. 
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Ceará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora